Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL OFERTADO PELO GENITOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS NECESSIDADES DO MENOR E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA FASE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em 26,5% (vinte e seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário mínimo, conforme oferta do genitor em ação de alimentos. O recorrente pleiteia majoração para 53% (cinquenta e três por cento), alegando insuficiência do valor arbitrado e capacidade econômica do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos alimentos provisórios fixados no percentual de 26,5% (vinte e seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário mínimo, à luz das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, diante da ausência de instrução probatória robusta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 229) e o Código Civil (art. 1.703) impõem aos pais o dever de sustento dos filhos, o qual deve ser cumprido conforme as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, observando-se a proporcionalidade.
4. A verba de alimentos provisórios tem natureza emergencial, devendo ser fixada com base em juízo de verossimilhança e cautela, dada a ausência de instrução exauriente.
5. A decisão agravada baseou-se na própria oferta do genitor (26,5% do salário mínimo), não tendo sido demonstrado pelo agravante, por meio de documentos, que o valor é insuficiente para as necessidades do menor.
6. A ausência de prova quanto à real condição econômica do alimentante e às despesas efetivas do alimentado inviabiliza a majoração pretendida nesta fase processual, devendo-se aguardar a instrução na origem para eventual revisão do valor.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.